Tribunal: TJSP
Processo: 1004260-36.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Cartão de crédito – Golpe - Pessoa que se fez passar por funcionário do Banco – Lançamentos não reconhecidos – Ausência de responsabilidade da Instituição Financeira, pois, as transações aprovadas não destoaram do perfil de consumo da Autora e do limite disponibilizado – Recurso não provido.